Tribunal: TJBA
Processo: 8010975-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010975-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CLEMENTE VILELA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE DOMINGUEZ CASTRO registrado(a) civilmente como JOSE DOMINGUEZ CASTRO e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, I E II, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. CONTRADIÇÕES E VÍCIOS NA DOCUMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. POTENCIAL IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010975-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA
e como agravados
ESPÓLIO DE JOSE DOMINGUEZ CASTRO, registrado civilmente como JOSE DOMINGUEZ CASTRO, e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator